Tribunal: CARF
Processo: 10660.724818/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.724818/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.141 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
MUNICIPIO DE BAEPENDI PREFEIT. MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Tratando o apelo recursal, exclusivamente, de tese nova não prequestionada em
impugnação, e, ausente a insurgência quanto aos fundamentos da decisão
recorrida, o não conhecimento do recurso voluntário é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomão de Almeida
Nóbrega (suplente convocado(a)), Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da DRJ que
julgou a impugnação improcedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:
Trata o presente processo do seguinte Auto de Infração: AIOP DEBCAD 37.282.596-6
relativo à contribuição previdenciária não retida das empresas que prestaram serviços ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.724818/2011-62
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.141 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724818/2011-62

Município, conforme previsto no art. 31 da Lei 8.212/91, com as alterações introduzidas
pela Lei 9.711/98 e no art. 219 do Decreto 3.048/99.
2. O Relatório Fiscal de fls. 19 a 20 aduz, em síntese, que não foi constatado nos
sistemas informatizados fazendários o recolhimento dos valores decorrentes da emissão
de notas fiscais de prestação de serviços pelas empresas contratadas relacionadas no
Anexo I de fls. 21 a 25.
3. O Município apresentou impugnação às fls. 143 a 145 alegando, em síntese, o
seguinte:
INTIMAÇÃO PESSOAL - DOMICÍLIO DO AUTUADO - INOCORRÊNCIA
3.1. Com relação às autuações referentes aos recolhimentos previdenciários
discriminados nos anexos I, II e III deste procedimento, há que se considerar os
servidores efetivos e pensionistas que contribuem (e no caso dos pensionistas recebem
pelo instituto) para o regime próprio de previdência municipal, o "Instituto Baependiano
de Seguridade Social", CNPJ 00.310.726/0001-20, instituído pela Lei Municipal 1.686,
de 20 de junho de 1994, alterada pelas Leis Municipais 2.466/2002, 2.628/05, 2.671/07,
2.689/07, 2.740/09 e 2.741/09 (cópias em anexo), que submetem-se à Lei Federal
9.717/98.
3.2. Relaciona os servidores efetivos que contribuem para o regime próprio, conforme
certificado do Chefe do Departamento de Pessoal.
3.3. Com relação às autuações referentes aos "adiantamentos para custeio de despesas
de viagem", a Receita Federal do Brasil se pronunciou através da Solução de Consulta
65 - SRRF06/DISIT, datada de 23/07/2010, transcrevendo o entendimento nela sobre a
referida rubrica.
3.4. Com relação às autuações referentes às rescisões de contratos, bem como os
pagamentos relativos à participação em campanhas de saúde, devem ser
desconsideradas, pois possuem natureza indenizatória, não incidindo sobre elas
descontos previdenciários.
3.5. Adequa-se a essa tese, por semelhança de fatos, o decidido pelo SRF, no RE
345.458/RS (segunda turma, DJ 01/02/2005), em que a relatora, Min. Ellen Gracie, diz
que o abono de férias era espécie de "parcela acessória que, evidentemente, deve ser
paga quando o trabalhador goza seu período de descanso anual, permitindo-lhe um
reforço financeiro nesse período ". A partir daí firmou-se na corte o entendimento pela
não-incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias,
com fundamento de que a referida verba possui natureza indenizatória e que, nos termos
do art. 211, § 11, da CF/88 (os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão
incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente
repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei), somente as parcelas
incorporáveis ao salário do trabalhador para fins de aposentadoria sofrem incidência da
contribuição previdenciária.

A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da seguinte ementa:
Ementa: MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada.

Intimado da referida decisão em 16/07/2015 (fl.260), o sujeito passivo apresentou
recurso voluntário em 14/08/2015 (fls.268/272), limitando-se a requerer prescrição e o
abatimento do crédito tributário com eventuais débitos já pagos.

É o relatório.
Voto
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.141 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724818/2011-62

Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo. Passaremos a analisar a seguir as demais
condições de admissibilidade do recurso.

A impugnação do contribuinte não foi conhecida pela DRJ, em razão de abordar
temas estranhos ao crédito tributário lançado. Assim, diante da ausência de impugnação, o
crédito tributário foi declarado definitivamente constituído.

Em seu recurso voluntário, o contribuinte não se insurge contra o acórdão da DRJ,
limitando-se a trazer novas alegações, como a prescrição e a necessidade de se abater eventuais
pagamentos já realizados.

Desse modo, entendo que não deve ser acolhido o recurso voluntário, uma vez que
não se contrapõe à decisão recorria e à matéria ventilada não foi abordada na impugnação,
inexistindo o necessário prequestionamento.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital